Tribunal: TJES
Processo: 0040839-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040839-11.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL CLAUDINO PIMENTEL e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0040839-11.2014.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: DANIEL CLAUDINO PIMENTEL, LUIZ FELIPE DA SILVA E SILVA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
)
.

SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAVAM BEM DOS FATOS. PERÍCIA EM CELULARES DOS RÉUS QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A importância do depoimento policial para elucidar a autoria no delito de tráfico de drogas está assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo porque tais agentes públicos, imbuídos do mister estatal de atuar na segurança da sociedade, são dotados de fé pública e não possuem interesse no processo, ao contrário do réu, interessado em sua absolvição. Dessa feita, na maioria das vezes, é dada primazia à versão destes agentes públicos, sobretudo quando não há demonstração de qualquer rivalidade com o agente criminoso.

2. Situação em que se observa uma certa vagueza no relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelados, porquanto ambos informaram não se recordarem bem dos fatos e, quando perguntados especificamente sobre o local de apreensão das drogas, não conseguiram esclarecer. Os réus, por outro lado, desde o interrogatório realizado na esfera policial, apresentaram a mesma versão de que as drogas não lhes pertenciam e que haviam sido abordados duas vezes no mesmo dia, sem que os policiais obtivessem êxito na apreensão de algum objeto ilícito. Tal incerteza ainda foi corroborada pelo fato de que os celulares dos apelados foram apreendidos e periciados, tendo o Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico concluído pela inexistência de informações relacionadas ao tráfico nos mencionados aparelhos eletrônicos, o que se revela muito incomum para indivíduos envolvidos no submundo do tráfico de drogas.

3. Em contexto de dúvida a respeito da autoria delitiva deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente "é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente", pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0040839-11.2014.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: DANIEL CLAUDINO PIMENTEL, LUIZ FELIPE DA SILVA E SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4249157
,

vol. 1

pp
.
595-611

)
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver os réus da acusação pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2014, por volta das 22h, na Rua Renato Ribeiro dos Santos, Bairro Maria Ortiz, Município de Vitória, os apelados, na companhia de uma adolescente, apresentaram atitude suspeita em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, por essa razão, foram abordados por policiais militares que faziam patrulhamento no local.

Realizada busca pessoal, foram encontradas com o apelado Daniel 12 (doze) pedras de “crack” e, com Luiz Felipe, 11 (onze) pedras de “crack” e 09 (nove) buchas de maconha, ao passo que com a adolescente fora apreendida a quantia de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos).

Devidamente processados, os réus foram absolvidos, por insuficiência de provas para a condenação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
Parquet
recorre sustentando a existência de provas seguras para a condenação dos apelados, porquanto há testemunhos policiais relatando que as drogas foram encontradas com Daniel e Luis Felipe. Aduz, ainda, que, embora os policiais militares tenham informado não se recordarem bem dos fatos, ratificaram os depoimentos prestados durante o inquérito policial.

Observa-se que o magistrado
a quo
firmou seu convencimento pela absolvição dos apelados pelos seguintes fundamentos:

“As testemunhas ouvidas, policiais militares que fizeram a abordagem dos acusados, não trouxeram a este juízo a certeza de que a droga apreendida pertencia aos réus Luiz Felipe e Daniel.

Com efeito, do que se extrai, a ação policial foi precedida de patrulhamento no local onde ocorre intenso tráfico de drogas. Entretanto, os policiais militares afirmam que avistaram os denunciados em companhia de uma adolescente em atitude suspeita, motivando-os a realizarem uma busca pessoal, encontrando com os réus 12 pedras de crack e 09 buchas de maconha e com a adolescente foi encontrada a quantia de R$121,20 reais.

Apesar das investigações realizadas, não foram obtidas provas concretas da traficância. Embora já existisse a desconfiança dos policiais militares de que os réus estivessem traficando, os policiais não flagraram os réus vendendo drogas e não apreenderam os compradores.

Quanto à mídia acostada aos autos de fls. 278, esta não trás
(sic)
nada em relação ao tráfico de drogas. Assim sendo, não há como impor uma condenação por tráfico de drogas aos réus, pois evidenciado que as provas são deveras frágeis neste sentido.

Frise-se que, muito embora os indícios levem a uma presunção de culpa, esta não é o bastante para um édito condenatório. Para a condenação é necessário um juízo de certeza, o qual, se inexistente, impõe a absolvição.

É certo que os depoimentos prestados pelos policiais têm grande força probatória, no entanto, estes, não foram suficientes para a formação de um juízo condenatório no presente caso, pois trouxeram dúvidas se a droga apreendida pertencia aos acusados.

Ademais, o fato de estarem no local de intenso tráfico de drogas, o fato é inegável de que o status social dos indivíduos é analisado no momento em que as sanções penais são impostas a estes. O cidadão que habita as periferias e, por conta disso, é excluído muitas vezes da educação, do trabalho e da mordia digna, faz parte da cama dos indivíduos que já têm negadas as perspectivas a uma possível ascensão social.

É justamente a essas pessoas que ficam reservados o papel de preenchimento do defasado e ineficaz sistema penal, pois se inicia desde o momento da abordagem policial, não somente os lugares de abordagem que são estrategicamente escolhidos, mas também o perfil dos indivíduos abordados, uma vez que esses são, na sua grande maioria, jovens pobres, negros ou pardos.

Assim, tenho que as consequências resultantes do delito não constam dos autos, mas são inequivocamente reprováveis em virtude dos nefastos efeitos que o tráfico de substância entorpecente possui no meio social.

Portanto, havendo dúvidas quanto a autoria do crime, se impõe a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, devendo os acusados serem absolvidas das imputações previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.° 11.343/06.

É como ensina Alexandre Vilela, citado por Paulo Rangel:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza da culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado”. (
In
Direito Processual Penal. 10ª ed. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2005. p. 34).”

De fato, após analisar todas as provas constantes dos autos, permaneço com a mesma dúvida que motivou a absolvição dos apelados pelo magistrado
a quo.

Não se ignora a importância do depoimento policial para elucidar a autoria no delito de tráfico de drogas, sobretudo porque tais agentes públicos, imbuídos do mister estatal de atuar na segurança da sociedade, são dotados de fé pública e não possuem interesse no processo, ao contrário do réu, interessado em sua absolvição. Dessa feita, na maioria das vezes, é dada primazia à versão destes agentes públicos, mormente quando não há demonstração de qualquer rivalidade com o agente criminoso.

Na presente hipótese, observa-se uma certa vagueza no relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelados, porquanto ambos informaram não se recordarem bem dos fatos e, quando perguntados especificamente sobre o local de apreensão das drogas, não conseguiram esclarecer.

Os réus, por outro lado, desde o interrogatório realizado na esfera policial, apresentaram a mesma versão de que as drogas não lhes pertenciam e que haviam sido abordados duas vezes no mesmo dia, sem que os policiais obtivessem êxito na apreensão de algum objeto ilícito, senão vejamos:

QUE: O INTERROGADO CONFIRMA QUE ESTAVA NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE . DO BAIRRO MARIA ORTIZ POR VOLTA DE 21 HORAS 20 MINUTOS QUANDO CONVERSAVA COM A SUA NAMORADA KEZIA ROSA MATTOS BACK E SEU AMIGO DANIEL CLAUDIANO PIMENTEL QUANDO OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM PELA TERCEIRA VEZ PARA ABORDAGEM DOS TRÊS; QUE DAS OUTRAS VEZES NÃO HOUVE NENHUM CONTRATEMPO; QUE NESSA TERCEIRA VEZ OS MILITARES COMEÇARAM A FAZER PERGUNTAS QUE LEVOU A SUA NAMORADA NÃO SENTIR BEM QUE O INTERROGADO INTERFERIU E COMEÇOU A RESPONDER AS PERGUNTAS QUE ERAM FEITAS A KEZIA PELOS MILITARES QUE NÃO GOSTARAM; QUE AO SER ABORDADO O INTERROGADO ESTAVA APENAS COM O APARELHO CELULAR DA MARCA LG NADA MAIS DO QUE ISTO; QUE FICOU CIENTE JÁ QUANDO FOI LEVADO PARA COMPANHIA DOS MILITARES NO BAIRRO MARIA ORTIZ DE QUE TERIA SIDO APREENDIDO DROGA CRACK E MACONHA; QUE O INTERROGADO NÃO SABE INFORMAR A ORIGEM DESSAS DROGAS, NEGA A VERSÃO DADA PELOS MILITARES OS QUAIS RELATARAM QUE TERIAM APREENDIDO COM O INTERROGADO ONZE PEDRAS DE CRACK E NOVE BUCHAS DE MACONHA; QUE O INTERROGADO QUESTIONANDO O FATO DE TER SIDO ABORDADO OUTRAS DUAS VEZES E NA OCASIÃO NÃO HOUVE ESSA ACUSAÇÃO DE QUE ESTIVESSE DE POSSE DE DROGA; QUE O INTERROGADO NÃO PRESENCIOU A APREENSÃO DE NENHUMA DROGA EM SEU PODER OU EM PODER DO DANIEL; QUE O INTERROGADO NUNCA FOI PRESO OU PROCESSADO; QUE O INTERROGADO ESTAVA TRABALHANDO COM ESQUADRILHA DE ALUMINO; QUE O INTERROGADO AFIRMA SER USUÁRIO APENAS DE MACONHA, MAS TRABALHA PARA SUSTENTAR O SEU VICIO; QUE NÃO SABE EXPLICAR PORQUE OS MILITARES ESTÃO LHE ACUSANDO DE UMA COISA QUE NÃO FEZ (...)
(Depoimento de Luiz Felipe da Silva e Silva na Delegacia –
link
no Id. 4249157
,
vol. 1,
pp.11- 12)

Que a denúncia é falsa; que a menor de nome Quesia citada na denúncia era sua namorada à época; que no dia iriam fazer um lanche junto com sua namorada e o Daniel e estavam em frente a casa do Daniel quando foram abordados por 2 policiais militares; que tais policiais não acharam nada e foram embora, mas posteriormente retornaram cerca de 10 minutos depois fizeram nova revista no interrogando e no Daniel e nada encontraram e foram embora; que 30 minutos depois os mesmos policiais retornaram em nova revista e nada encontraram com o interrogando e o Daniel, sendo que os mesmos queriam fazer uma revista em sua namorada, o que gerou uma discussão com o interrogando, pois não havia policial feminino; que os policiais estavam em dois em uma viatura da PM e neste momento chegou ao local um veículo

Honda Fit, descaracterizado e com dois policiais fardados no mesmo; que um dos policiais foi o que fez depoimento na data de hoje; que os policiais já chegaram agredindo o interrogando, sendo que o interrogando não reagiu; que não teve revista em sua namorada; que a Quesia estava com 20 reais e ia pagar o lanche do interrogando; que Daniel estava com dinheiro não se recordando da quantia; que ele só foi saber que tinha droga envolvida no local quando chegou na Polícia Interativa de Maria Ortiz; que ratifica que não tinha droga com o interrogando e com Daniel; que nunca tinha sido preso anteriormente, somente neste dia; que neste mesmo dia Daniel foi preso pela primeira vez, tendo sido preso de novo recentemente; que atualmente está casado e tem um filho de 1 ano e 5 meses; que atualmente trabalha no Tribunal de Contas, sendo Terceirizado; que à época usava maconha; que se mudou do bairro justamente por causa dos policiais para evitar confusão. DADA A PALAVRA AO MP,

nada requereu.
DADA A PALAVRA À DEFESA
, respondeu que: que à época estava trabalhando na empresa Alumiere, há 2 meses, de carteira assinada; que os policiais que estavam na viatura era o soldado Borges e um novato, que foi ouvido na audiência anterior; que os policiais várias vezes já o abordaram dizendo que um dia iria cair; que quando foi agredido pelos policiais teve uma lesão no cotovelo esquerdo; que não viu onde os policiais acharam a droga; que está trabalhando há 3 anos no Tribunal de Contas; NADA MAIS havendo, deu-se por encerrado o presente termo na forma da Lei.

(Depoimento de Luiz Felipe da Silva e Silva, -
l
ink no Id. 4249157,
vol. 1, p. 495)

QUE: A ADOLESCENTE PRESTA SUAS INFORMAÇÕES NA PRESENÇA DO POLICIAL MARCIO OLIVEIRA DE MORAES NOMEADO COMO SEU CURADOR QUE ESCLARECE AO SER ABORDADA ESTAVA EM COMPANHIA DO AMIGO DANIEL E DE SEU NAMORADO LUIZ FELIPE; QUE A ADOLESCENTE AFIRMA QUE AO SER ABORDADA ESTAVA APENAS COM O SEU APARELHO CELULAR DA MARCA LG DE COR PRETA; QUE NEGA A VERSÃO DOS MILITARES OS QUAIS RELATARAM QUE AO SER ABORDADA ESTAVA DE POSSE DA IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO DE CENTO E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS; QUE A ADOLESCENTE AFIRMA QUE APENAS VINTE REAIS DESSE VALOR LHE PERTENCE E ESTAVA DE POSSE DO AMIGO DANIEL; QUE NEGA TAMBÉM TER SIDO APREENDIDO COM O LUIZ FELIPE E O DANIEL DROGA; QUE NA VERDADE A ADOLESCENTE NÃO PRESENCIOU A APREENSÃO DE NENHUMA DROGA NÃO SABE INFORMAR DE ONDE E QUE O MILITARES ENCONTRARAM DROGA E ALEGARAM QUE TINHAM SIDO ENCONTRADO COM LUIZ FELIPE E COM O DANIEL; QUE A ADOLESCENTE AFIRMA QUE REALMENTE FOI ABORDADA QUANDO ESTAVA SENTADA CONVERSANDO COM O DANIEL E LUIZ FELIPE; QUE ADOLESCENTE NEGA QUE O DANIEL E LUIZ FELIPE TENHAM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGA AFIRMA QUE OS DOIS SEMPRE ESTÃO JUNTOS E NUNCA SOUBE DO ENVOLVIMENTO DELES COM COMÉRCIO DE DROGA.
(Depoimento da adolescente na Delegacia -
link
no Id. 4249157
,
vol. 1,
pp.13- 14)

QUE: O INTERROGADO NEGA QUE TENHA SIDO APREENDIDO EM SEU PODER DOZE PEDRAS DE CRACK CONFORME RELATARAM OS MILITARES QUE NA VERDADE A DROGA QUE OS MILITARES ENCONTRAM NA RUA PRÓXIMO DO LOCAL ONDE ESTAVA SENTADO NA CALCADA CONVERSANDO COM O AMIGO LUIZ FELIPE QUE ESTAVA COM A SUA NAMORADA KEZIA; QUE AO SER ABORDADO O INTERROGADO ESTÁVA DE POSSE DE CENTO E VINTE REAIS, QUE VINTE DESSE DINHEIRO PERTENCIA A KEZIA QUE TINHA DEIXADO COM O INTERROGADO; QUE O INTERROGADO AFIRMA TER RECEBIDO DE SEU PATRÃO CEM REAIS E TINHA FEITO LANCHE POR ISTO NÃO ESTAVA COM O VALOR TOTAL; QUE ALÉM DO DINHEIRO TINHA EM SEU PODER O SEU APARELHO CELULAR DA MARCA SANSUMG - QUE CHIP DA VIVO N° 996038567; QUE O INTERROGADO NÃO ENTENDE O PORQUE DOS MILITARES ESTAREM ACUSANDO DE TEREM ENCONTRADO DROGA COM O INTERROGADO E COM O DANIEL; QUE O INTERROGADO AFIRMA NÃO SER USUÁRIO DE NENHUMA DROGA, QUE TRABALHA, QUE TEM COMPANHEIRA E ESTA PRESTE A SER PAI; QUE NEGA A ACUSAÇÃO FEITA PELOS MILITARES.
(Depoimento de Daniel Claudino Pimentel –
link
no Id. 4249157
,
vol. 1,
pp.13-14)

Daniel Claudino Pimentel:248:

que a denúncia é falsa; que já conhecia os Policiais pois os mesmos atuavam no bairro Maria Ortiz; que o flagrante foi forjado; que o interrogando não é usuário de droga; que fuma apenas cigarro; que a rua onde morava junto com Luiz

Felipe é de ocorrência de tráfico de droga e no dia foram abordados pelos Policiais e não correram pois não tinham nada a dever; que não sabe dizer se no dia correu pessoas fugindo da Polícia; que a droga foi achada próximo aonde o interrogando e Luiz

Felipe estavam; que viram os Policiais procurando a droga e depois os mesmos voltaram com alguns objetos na mão dizendo que era droga; que depois dos fatos foi preso novamente por uso de droga, sendo o processo da Vara Criminal da Serra; que em tal processo ficou 4 meses preso, tendo sido absolvido; que Luiz Felipe é seu colega e o mesmo não responde a outros processos
.
DADA A PALAVRA AO MP,

nada requereu.
DADA A PALAVRA À DEFESA
, respondeu que: NADA MAIS havendo, deu-se por encerrado o presente termo na forma da Lei.

(Depoimento de Daniel Claudino em juízo -
l
ink no Id. 4249157,
vol. 1,
p.
539
)

Por outro lado, os policiais militares foram reticentes em suas declarações, senão vejamos:

“
que é Policial Militar;
que se recorda dos fatos, sendo relacionada a droga mas não se recorda da dinâmica dos fatos e após a ocorrência nunca mais viu o acusado Luiz

Filipe
; que já abordou o acusado Luiz

Filipe diversas vezes, mas essa foi a única vez que o deteve; que após o fatos em apuração prendeu o acusado Daniel por tráfico de drogas; que o local citado na denúncia é de ocorrência de tráfico de drogas;
que não se recorda da presença de um adolescente na presença do fato
;
que a ocorrência se deu á noite
; que confirma seu depoimento as fls. 05, se recordando dos fatos; que não conhecia a menor Quesia antes a tais fatos; que não sabe precisar se a mesma era namorada do Luiz

Filipe; que não se recorda o que os acusados falaram na hora da prisão.
. DADA A PALAVRA À DEFESA
,
Que não sabe onde os acusados traziam a droga em seu corpo
; que a abordagem foi normal e não houve resistência nem discussão. Por fim, na forma do artigo 212, parágrafo único, do CPP, instituído pela Lei 11.690/2008, sendo facultado ao Juiz formular esclarecimentos,

(Policial Militar
R
oberto B. Silva,
link no Id., pp. 499
)

PM - João Raphael C. Repossi
“
que não se recorda dos acusados presentes e nem dos fatos relatados na denúncia
; que lembra de seu depoimento se recordou confirmando às folhas 04;
que se lemba vagamente da ocorrência
. DADA A PALAVRA À DEFESA DE DANIEL
, que no local o tráfico é intenso; que faziam patrulhamento rotineiro no local;
que não sabe se fez mais de uma abordagem nos acusados
; que não se recorda de ter feito outra abordagem.
DADA A PALAVRA À DEFESA DE LUIZ, que não se recorda se tinha outras pessoas no local; que era patrulhamento e estavam uniformizados e de viatura; que conforma a ocorrência a droga foi achada com os acusados
. Por fim, na forma do artigo 212, parágrafo único, do CPP, instituído pela Lei 11.690/2008, sendo facultado ao Juiz formular esclarecimentos,
ÀS PERGUNTAS DO

MM. JUIZ,

nada perguntou.
(Policial Militar João Raphael Cardoso Repossi,
link
no Id. , vol. 1, p. 415).

Embora os agentes policiais tenham em dado momento ratificado as declarações prestadas durante o inquérito policial, há registros em seus testemunhos que revelam uma certa reticência nas informações repassadas, demonstrando que não se recordavam bem dos fatos.

A falta de firmeza no depoimento dos policiais, somada à manutenção da mesma versão pelos réus durante o inquérito policial e, após, em juízo, também me incutem dúvida a respeito da autoria delitiva.
Tal incerteza ainda é corroborada pelo fato de que os celulares dos apelados foram apreendidos e periciados, tendo
o
Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico (
link
no Id. 4249157
,
vol. 2
,
pp.
17 -
21

) concluído pela inexistência de informações relacionadas ao tráfico nos mencionados aparelhos eletrônicos, o que se revela muito incomum para indivíduos envolvidos no submundo do tráfico de drogas
. Vejamos a conclusão do Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico:

“
Resposta:
Foram extraídas mensagens SMS, registro de chamadas, agenda de contatos e outros que seguem transcritos em relatório de extração em PDF, em mídia anexa ao laudo. Também foram extraídos imagens, áudios e vídeos, contidos também na mídia anexa ao laudo.
Dos dados extraídos, não foram encontrados dados correlacionados ao tráfico de drogas.
”

Após analisar todas as provas constantes dos autos, também não possuo a certeza necessária para a condenação. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente "é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente", pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)